Tribunal: TJDFT
Processo: 0724536-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724536-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: RONALD JOSE DE CASTRO TITO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA tendo por objeto a r. decisão (ID 17853025 - Pág. 212 ou ID 67475526 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0045241-71.2013.8.07.0001. Na origem, a parte agravante ajuizou ação de execução visando o recebimento de crédito em face da parte agravada. Realizadas diligências para as buscas de bens passíveis de penhora, a recorrente requereu a penhora do salário do agravado-executado contudo, tal pedido foi negado por meio da r. decisão agravada a partir da seguinte fundamentação: “É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil” (ID 17853025 - Pág. 212 ou ID 67475526 - Pág. 1). Inconformado, o exequente interpõe o presente recurso. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça vem mitigando a impenhorabilidade em algumas hipóteses mediante uma avaliação do caso concreto e o cotejo da origem da dívida. Requer o provimento do recurso para anular a decisão agravada para que seja deferida a penhora do salário da Executada em percentual de 10 a 30%. Não há pedido liminar. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Não havendo pedido de antecipação de tutela, intime-se a parte agravada por meio de seu advogado constituído nos autos (ID 66950955 - Pág. 1 ou ID 17853025 - Pág. 198) para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 21 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator